Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUE INTEGRAL POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. REEXAME. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Reexame de apelo interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a autora alega desfalques em sua conta vinculada ao Pasep. A reapreciação do recurso decorre de determinação da Presidência do TJDFT, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC/2015, à luz do julgamento do Tema 1.150 do STJ (REsp 1.895.936/TO). A autora sustenta que apenas após análise de microfilmagens teria tomado ciência dos supostos desfalques.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da autora ao ressarcimento de valores supostamente subtraídos da conta Pasep está fulminada pela prescrição, considerando a aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e a fixação do termo inicial com base na ciência inequívoca dos desfalques, conforme estabelecido no Tema 1.150 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando ao ressarcimento de valores subtraídos de conta vinculada ao Pasep é de 10 anos, conforme art. 205 do Código Civil.
4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques na conta Pasep, o que ocorre, em regra, no momento do saque integral do saldo, especialmente quando motivado pela aposentadoria.
5. No caso concreto, a autora efetuou o saque integral em 13/01/2014, data a partir da qual teve plena ciência do valor disponível na conta, sendo possível verificar eventuais desfalques.
6. A alegação de que a ciência somente ocorreu com o exame de microfilmagens em 2024 não afasta a incidência da prescrição, pois caracteriza comportamento contraditório, além de implicar em dilação indefinida do prazo prescricional, o que é incompatível com o instituto.
7. A jurisprudência do TJDFT é reiterada no sentido de que, uma vez realizado o saque por aposentadoria, nasce para o titular a pretensão de questionar eventuais inconsistências, aplicando-se desde então o prazo decenal.
IV. Dispositivo
8. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.08.2021 (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão no 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1783776, 0717455-64.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 24.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1274035, 0706201-94.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 25.08.2020.